Tribunal: STF
Processo: Rcl 88882
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM EXAME NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Reale Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. e outros, em 16.12.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000554-12.2024.5.02.0028, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:
“Da incompetência material da Justiça do Trabalho 
Insurge-se o recorrente, neste particular, alegando que no presente caso não se trata da hipótese prevista na ADPF 24 e do RE nº 958 (Tema 725 do STF); que ‘no presente caso, não se postula e nem há que se desconsiderar nenhuma relação contratual de prestação de serviços entre qualquer empresa de propriedade do autor (ou a que ele supostamente estivesse vinculado, o que jamais ocorreu) e a empresa reclamada’; bem como, não existiu nenhum contrato de prestação de serviços autônomos. 
Vejamos. 
Foi fixada na ADPF 324 e no RE 958.252, em Repercussão Geral (os quais foram julgados conjuntamente em 30/08/2018), a seguinte tese jurídica: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’ (destaquei). 
Bem como, foi editado em sede de Repercussão Geral pelo STF, o Tema 725 que prevê que é lícita ‘a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’ (destaquei). Diante disto, resta claro que o STF tem decidido pela constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 
Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a reclamada não juntou aos autos qualquer contrato de prestação de serviços firmado com o reclamante ou com pessoa jurídica da qual o reclamante é sócio. Logo, a propositura da presente ação junto à Justiça do Trabalho não contraria o entendimento do STF. 
No presente caso, a lide envolve, como causa de pedir, vínculo de emprego. 
Assim sendo, afasta-se a aplicação do entendimento firmado na na ADPF 324 e no RE 958.252 e no Tema 725 do STF, já que no presente caso resta claro que não se discute o desvirtuamento de contrato de natureza civil. 
Posta a pretensão como trabalhista, o único Juízo competente para apreciá-la é esta Justiça Especializada, conforme preconizado pelo artigo 114 da Constituição Federal. A causa de pedir e o pedido é que fixam a competência do juízo. Consequentemente, sustentando existência de vínculo empregatício entre as partes e reivindicando verbas dele especialmente emergentes, compete exclusivamente a este Juízo a solução do conflito. 
Mesmo porque, a competência material da Justiça do Trabalho para analisar pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, emerge com clareza do art. 114 da CF. Diante do exposto, tendo em vista a natureza da pretensão deduzida em Juízo - relativa a direitos trabalhistas - e existindo controvérsia em torno do vínculo existente entre as partes, cabe à Justiça do Trabalho decidir a respeito. 
Do exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da justiça do trabalho para conhecer e julgar da presente ação determinando o retorno dos autos à Vara do Trabalho, a fim de que o Juízo prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. 
Resta prejudicada a análise das demais matérias recursais” (e-doc. 8, grifos nossos).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Ao recurso de revista e ao agravo de instrumento interpostos foi negado seguimento. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental pendente de análise até a presente data.

2. Os reclamantes asseveram que “a presente controvérsia decorre de Reclamação Trabalhista proposta por Luiz Eduardo Lopes De Franca (Luiz Eduardo) na qual almeja a condenação dos Reclamantes, Reale Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda. (Reale), Carlos Alexandre Pereira De Almeida (Carlos) e Renan Ghiraldello Silva (Renan), ao pagamento de verbas em decorrência de reconhecimento judicial de vínculo empregatício por suposta fraude à legislação trabalhista como ‘pejotização’, decorrente de contrato de prestação de serviços firmado entre duas pessoas jurídicas distintas” (fls. 7-8).

Argumentam que “a controvérsia principal trata da competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações que discutam o vínculo empregatício decorrente de alegação de fraude à legislação trabalhista conhecida como ‘pejotização’, mesmo quando não há contrato de prestação de serviços formal e escrito, sem que se estabeleça suposta fraude ao vínculo empregatício” (fl. 10). 

Requerem “a concessão de medida liminar, com fulcro no art. Página 24 de 26 989, inciso II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos da ação trabalhista nº 1000554-12.2024.5.02.0028, proveniente do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, bem como para obstar a prática de eventuais atos ou procedimentos executivos dela decorrentes, ou de eventuais ações decorrentes, como eventual retorno dos autos à origem para processar e julgar o feito antes do julgamento do Tema 1389 quanto à competência material da Justiça do Trabalho” (fl. 24).

Pedem “a procedência integral da pretensão veiculada na presente, a fim de tronar definitiva a liminar pleiteada, com a cassação da decisão de mérito proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 02ª região, nos autos nº 1000554-12.2024.5.02.0028, com determinação para que, de imediato, profira outra em consonância com o precedente extraído do Recurso Extraordinário 958252-MG, que se coaduna, também com aquele firmado na ADPF nº 324-DF e Temas 725 e 1389 do E. STF” (fl. 24). 

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 
3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:
“Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

6. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre os reclamantes e o beneficiário, invalidando o contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamantes e a pessoa jurídica do beneficiário. 

A autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

 7. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

8. Na espécie se discutirá a licitude ou não da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços para outra pessoa jurídica.

O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses a serem julgadas nos casos em que se cuida do Tema 1.389 da repercussão geral.

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora